Tribunal: TJES
Processo: 5016382-44.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016382-44.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HYGO FRANCIS CALLEGARI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO. DANO EM ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL OU ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra o Autor que, em 07/03/2021, por volta das 20h30, em razão das chuvas, sofreu com quedas de energia que resultaram no desarme do disjuntor de sua residência, ocasionando danos a dois de seus eletrodomésticos. Assim, alega que imediatamente entrou em contato com a Ré para comunicar o ocorrido, conforme protocolo nº M200928708, não tendo, contudo, a empresa enviado técnico ao local ou prestado qualquer informação. Sustenta que, por volta das 23h, religou o disjuntor de sua residência e constatou que seu refrigerador Brastemp e sua coifa Franke não estavam funcionando. Informa que, em 10/03/2021, realizou pedido administrativo de indenização por danos elétricos, o qual foi indeferido em 01/03, sob a alegação de ausência de registro de perturbação no sistema. Relata que, no dia seguinte, apresentou reclamação à ouvidoria da Requerida, a qual, após análise das informações, deferiu o pedido indenizatório, condicionando-o à apresentação de dois laudos técnicos que comprovassem que os danos foram causados por distúrbio na rede elétrica, além dos orçamentos necessários para o conserto dos equipamentos. Nesse contexto, sustenta que a conduta da Reclamada se revela de má-fé, ao deferir a indenização e, posteriormente, exigir a juntada de novos documentos, mantendo-o, inclusive, sem acesso à sua geladeira, bem essencial à vida cotidiana. Diante tais fatos, propôs a presente demanda, pleiteando: a) o ressarcimento do valor gasto com o conserto dos eletrodomésticos, no total de R$1.864,00; e b) a condenação da Requerida ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer, no mérito, a reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos formulados na exordial. Em contrarrazões, a parte requerida sustenta a manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Retira-se dos autos que em nenhum momento foi produzido e apresentado prova pericial capaz de comprovar que os danos causados aos eletrodomésticos do Requerente foram causados pela suposta falha do serviço da Ré, ora recorrida, não cumprindo portanto com a disposição do art. 186, do Código Civil, e do Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ao não comprovar o ato ilícito causado ou o nexo de causalidade entre a efetiva causa do dano e a parte Requerida. Nesse sentido, encontra-se devidamente fundamentada, não merecendo reforma: “[...] a parte Autora, deixou de demonstrar nos autos, que o Réu tenha falhado na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, deixo de observar falha na prestação dos serviço. Tal motivo se deve porque a parte Autora, deixou de acostar aos autos, documento no sentido de que os danos materiais, que alega ter suportado, teriam sido ocasionados devido a conduta do Réu, como por exemplo: a suspensão, interrupção ou ainda, o corte indevido. O que consta nos autos, são: orçamento técnico, emitido em 08/03/2021, sob o ID n.º 10105720 - Pág. 1 e relatório de execução, emitido em 09/03/2021, sob o ID n.º 10105722 - Pág. 1, sem que se tenha nos respectivos documentos, a informação proferida pelos profissionais técnicos no sentido de que o dano ao patrimônio da parte Autora, teria decorrido de suspensão ou ainda, interrupção dos serviços de energia do Réu (SIMPLES LAUDO TÉCNICO COM REGISTRO PROFISSIONAL).

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)